Tribunal: TJPA
Processo: 0002675-12.2016.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL â PALAVRA DA VÃTIMA â CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. Os firmes e coerentes depoimentos da vÃtima, aliados ao relato da testemunha, bastam para a comprovaÃ§Ã£o do delito â RelevÃ¢ncia da palavra da vÃtima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presenÃ§a de testemunhas. O conjunto probatÃ3rio se mostra robusto para lastrear o decreto condenatÃ3rio â Pena base mantida â Pena definitiva mantida - Regime inicial fechado - Recurso improvido - UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026751220168140065
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: E. J. A. (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL DE SOUSA ZACARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados ao relato da testemunha, bastam para a comprovação do delito - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas. O conjunto probatório se mostra robusto para lastrear o decreto condenatório - Pena base mantida - Pena definitiva mantida - Regime inicial fechado - Recurso improvido - Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026751220168140065
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: E. J. A. (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL DE SOUSA ZACARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por EDNALDO DE JESUS AQUINO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Xinguara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, fixando a pena de 11 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) Erick informa que certo dia, em julho de 2015, quando foi à casa do acusado para dormir, permitido por sua genitora, que de nada suspeitava por serem parentes, logo que chegou, o acusado lhe ordenou que ¿tirasse a roupa e se deitasse de bruços, em seguida lhe ¿introduzido o ânus, depois passado a colocar o pênis em sua boca até ejacular¿, após o que, vestiram-se e, a vítima, inocentemente, ainda jogou vídeo-game antes de dormir com Ednaldo. Tais violências eram contínuas, em certa vez, diz a vítima, ¿foi violentado por mais de dez vezes no mesmo dia e noite¿, com as mesmas práticas, em regra, comuns à ¿pedofilia¿, atraindo as crianças a sua casa mediante supostos gestos de bondade e, oferta de pequenos presentes, como pipocas, balinhas e jogos eletrônicos em interação com outras crianças. (...) uma vez preso, o acusado confessou autoria delitiva, contrapondo-se em parte a alguma declarações da vítima, contudo, admitiu atitudes, que no caso em tela, compõem o universo da tipicidade exigida para o crime de estupro de vulnerável, quais sejam, outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 30 de março de 2016, fl. 05.

Inconformado com a sentença, o Apelante aponta insuficiência probatória, alegando que o depoimento da vítima deve ser recebido com reservas. Alega ainda que as testemunhas ouvidas em juízo apenas reproduziram o que a vítima, de apenas 10 anos de idade, havia lhes contado. Informa que não se pode descartar a hipótese de que a vítima tenha mentido ao afirmar ter sofrido a tal violência sexual, inventando os fatos. Acrescenta que os fatos não são verdadeiros e que nunca teve vídeo game em sua residência. Pretende sua absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo,
ou a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões às fls. 108-111.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 18 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026751220168140065
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: E. J. A. (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL DE SOUSA ZACARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por EDNALDO DE JESUS AQUINO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Xinguara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, fixando a pena de 11 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) Erick informa que certo dia, em julho de 2015, quando foi à casa do acusado para dormir, permitido por sua genitora, que de nada suspeitava por serem parentes, logo que chegou, o acusado lhe ordenou que ¿tirasse a roupa e se deitasse de bruços, em seguida lhe ¿introduzido o ânus, depois passado a colocar o pênis em sua boca até ejacular¿, após o que, vestiram-se e, a vítima, inocentemente, ainda jogou vídeo-game antes de dormir com Ednaldo. Tais violências eram contínuas, em certa vez, diz a vítima, ¿foi violentado por mais de dez vezes no mesmo dia e noite¿, com as mesmas práticas, em regra, comuns à ¿pedofilia¿, atraindo as crianças a sua casa mediante supostos gestos de bondade e, oferta de pequenos presentes, como pipocas, balinhas e jogos eletrônicos em interação com outras crianças. (...) uma vez preso, o acusado confessou autoria delitiva, contrapondo-se em parte a alguma declarações da vítima, contudo, admitiu atitudes, que no caso em tela, compõem o universo da tipicidade exigida para o crime de estupro de vulnerável, quais sejam, outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, (...).¿
(sic)

Inconformado com a sentença, o Apelante aponta insuficiência probatória, alegando que o depoimento da vítima deve ser recebido com reservas. Alega ainda que as testemunhas ouvidas em juízo apenas reproduziram o que a vítima, de apenas 10 anos de idade, havia lhes contado. Informa que não se pode descartar a hipótese de que a vítima tenha mentido ao afirmar ter sofrido a tal violência sexual, inventando os fatos. Acrescenta que os fatos não são verdadeiros e que nunca teve vídeo game em sua residência. Pretende sua absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo,
ou a reforma na dosimetria da pena.

Não merece acolhida a pretensão absolutória do recorrente. As provas acostadas aos autos são suficientes para manter o decreto condenatório. Ademais, nos crimes contra os costumes, os relatos coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos elementos materiais carreados, são suficientes para comprovar a prática e a autoria do delito.

Sendo assim, verifico que a materialidade restou comprovada diante dos documentos de fls. 18, 19, 25, 26, 27, 28, todos dos autos em apenso.

Verifico que no decorrer da instrução processual foi instaurado incidente de insanidade mental do réu, ao final sendo este declarado imputável, conforme decisão às fls. 57-58 dos autos em apenso.

A autoria é inconteste diante dos depoimentos da vítima e da testemunha ouvidas em juízo, fl. 48- mídia. Ressalto que os referidos depoimentos são harmônicos e ratificam o que já havia sido declarado em sede policial.

A vítima, ERIK DE JESUS LOPES, afirmou que: ¿
tem 11 anos; que Thiago também tem onze anos; que Ednaldo chamava para jogar vídeo game e mandava eu deitar na cama e tirar a roupa e deitava em cima de mim e eu não queria; que foram umas dez vezes na semana; que Kilme viajava com o Ednaldo; que mandava eu ficar quieto para os vizinhos não escutarem; que ele levava de uma em uma criança para a casa dele; que ele dizia para eu deitar, tirar a roupa e ficar calado; que contei para minha tia que falou para minha mãe; que eu sentia muita dor e falava para ele parar mas ele não parava; que ele me buscava para a casa dele para jogar e brincar
.¿

A testemunha/informante VERA LÚCIA DE JESUS, genitora da criança, afirmou que: ¿
seu filho lhe contou que o acusado EDNALDO forçava-o a chupar seu pênis; que ele morava perto de sua casa; que ele tinha vídeo game e sempre levava os meninos para brincar na sua casa; (...).¿

O acusado negou os fatos em juízo afirmando que: ¿
é motorista; que nunca foi preso; que os fatos são mentirosos; que é primo de ERIK; que a vítima não frequentava sua casa; que não sabe porque estão lhe acusando; que nunca teve vídeo game e nem convidava ele para ir na sua casa; que a mãe dele é quem ia na sua casa; que o menino está `variando¿ e precisa de um psicólogo; que o menino vivia na rua. (...)
.¿

As afirmações do réu não encontram amparo nas demais provas dos autos, sendo isoladas e não convincentes.

Desta forma, tenho que a palavra da vítima, firme e coerente, detalhando os fatos de maneira clara e concisa, se mostra suficiente para manter a condenação. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.

É assente nos autos o conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória. A jurisprudência é firme no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, como
in casu
.
¿(...) É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria, insuficiência de provas, presunção de inocência ou
in dubio pro reo
quando as provas reunidas no caderno processual são firmes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo fixou a pena base em 11 anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias referentes à culpabilidade, às circunstâncias e os antecedentes, vejamos.

A culpabilidade é exacerbada, em especial diante do tempo que vinha abusando e praticando atos libidinosos com a vítima que era atraída para o local a pretexto de jogar vídeo game. As circunstâncias demonstram que o grau de reprovabilidade da conduta ultrapassa o comum para essa espécie de delito, eis que o réu, além de violar a confiança da vítima e de sua genitora, aproveitou-se da ingenuidade da criança para molestá-la. Quanto aos antecedentes, o documento de fl. 112 comprova que inexiste sentença penal transitada em julgado, portanto, não há como se considerar como circunstância desfavorável. Entretanto, as consequências do delito, que não foram consideradas como negativas pelo MM. Juízo
a quo
são graves, eis que o ofendido passou a apresentar déficit de aprendizado, conforme documento de fl. 18 - apenso.

Sendo assim, mantenho a pena base em 11 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 11 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem cominação de multa.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao art. 393 do CPP, haja vista sua revogação através da Lei 12.403/2011.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator